Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SISTEMA COOPERATIVO. CENTRAL UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO SEJAM DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela autora e segunda ré (CENTRAL NACIONAL UNIMED) em face da sentença que confirmou os efeitos da tutela de urgência concedida e condenou as rés, solidariamente, a pagarem à autora reparação por dano moral no valor de R$3.000,00. Em suas razões, a segunda ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o contrato foi celebrado com a UNIMED NORTE/NORDESTE, ente com constituição societária diversa da recorrente. Salienta que as diversas UNIMEDs são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo CNPJs próprios. Sustenta que o restabelecimento de atendimento apontado fornecido pela Central Nacional Unimed se referia àquele prestado com base no intercâmbio realizado entre as Unimeds, sendo que, nestes casos, ocorre, tão somente, a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimeds. Contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem de acordo com o plano contratado. Quanto ao mérito, alega a inexistência de grupo econômico e inocorrência de ato ilício. No que toca ao recurso da autora, pede pela majoração do dano moral.
2. Inicialmente, esclareço que a autora/recorrente devidamente intimada a juntar documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência ou, caso desistisse do pedido de gratuidade, promover o recolhimento tempestivo do preparo no prazo de dois dias úteis, deixou o prazo transcorrer in albis. Manifestou-se no dia 28.04.2022, intempestivamente, porquanto foi certificado nos autos o decurso do prazo em 15.03.2022, razão pela qual não conheço o recurso da autora/recorrente por ser deserto.
3. No que toca ao recurso da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da recorrente. Contrarrazões apresentadas pelas recorridas.
5. A parte recorrente não apresentou contestação na fase de conhecimento. Dessa forma, conheço do recurso apenas no que toca à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.
6. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98 (Súmula 608/STJ).
7. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7.o, p. único; art. 18; art. 19; art. 25, § 2.o, todos do CDC).
8. No caso, o documento ID 31700869 demonstra que a recorrente participou ativamente da relação contratual, de forma que responde por eventuais vícios dela decorrente. Eventual distinção entre as responsabilidades contratuais pode ser invocada internamente entre as demais fornecedores, mas não opostas ao consumidor. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido”. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não apresentada contestação na fase de conhecimento, preclusa a oportunidade para debater as questões de direito material. Sentença mantida.
10. Recurso da recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED conhecido e não provido. Recurso da recorrente ANA PAULA BARBOSA VALENCA não conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas pela 1a recorrente, que condeno ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a 2a recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.